Tribunal: TJSP
Processo: 1014570-57.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a ação de extinção de condomínio e a reconvenção, sem conhecimento do mérito, por inadequação da via eleita. A autora sustenta que a sentença é nula por não analisar os pedidos e por cerceamento de defesa, já que não foi concedido prazo para

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a ação de extinção de condomínio e a reconvenção, sem conhecimento do mérito, por inadequação da via eleita. A autora sustenta que a sentença é nula por não analisar os pedidos e por cerceamento de defesa, já que não foi concedido prazo para sanar falhas na inicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a extinção da ação sem análise do mérito foi correta, e (ii) se preliminar de deserção deve ser aplicada.
III. Razões de Decidir
3. O diferimento de custas permite o pagamento ao final do processo, abrangendo o preparo recursal.
4. Havendo controvérsia sobre as partes, o feito deve seguir o rito comum, não cabendo extinção sem julgamento de mérito.
4. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
Tese de julgamento: 1. O diferimento de custas ao final do processo abrange o preparo recursal. 2. A ação de extinção de condomínio com controvérsia deve seguir o rito comum.